Tribunal: TCU
Processo: 017.247/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7396/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.247/2023-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alidea de Campos Cruz (XXX.544.995-XX); Ana Claudia Esteves Pereira Bastos (XXX.174.966-XX); Ednolia Jorne de Santana Menezes (XXX.460.075-XX); Erica Albuquerque Mazzi Guimaraes (XXX.503.758-XX); Maria Helena Gomes Bastos (XXX.591.346-XX); Maria de Lourdes Andrade Rios (XXX.322.005-XX); Norma Jeane de Santana Menezes (XXX.992.005-XX); Tania Leal de Andrade (XXX.181.185-XX); Tania Regina Esteves Pereira Bastos (XXX.236.826-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.